Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709282-70.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ANDRE LUIS DA SILVA XAVIER RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de ANDRÉ LUIS DA SILVA XAVIER, denunciado pela suposta prática de crime de homicídio perpetrado contra a vítima Jonathan Freitas dos Santos. Os autos foram baixados à vara de origem para juntada das mídias de audiência, ainda, no ano de 2020, tendo retornado apenas nesta data. Posteriormente, o recorrente juntou petição pelo qual requereu desistência e a extinção do feito sem análise do mérito. É o relatório. Decido. Após o retorno dos autos da vara de origem, com a juntada das mídias de audiência, o recorrente juntou requerimento de desistência do presente feito, em petição simples, nos seguintes termos: “vem a defesa técnica REQUERER A DESISTÊNCIA DO RECURSO, devendo ser devolvidos os autos do processo a vara de origem com urgência para que se marque o julgamento em plenário do Tribunal d Júri o mais breve possível. Assim, tendo o recorrente, por meio de seu advogado, pedido a desistência do feito, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021 13:49:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator